Tribunal: CARF
Processo: 10880.918644/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918644/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.700 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, a competência para tal é da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-000222, da 2a Turma da
DRJ09, que considerou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada, pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.5), que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 28203.42863.260612.1.3.02-1033 E
não homologou a declarada no PER/DCOMP no 40283.85189.200712.1.3.02-6640.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) alegou
que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918644/2015-36
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918644/2015-36

a) Que em 31/12/2008 incorporou a empresa PromonLogicalis Tecnologia S.A.
recebendo todos os direitos e obrigações da mesma.
b) Alega que por equívoco, alguns clientes da antiga e já incorporada
PromonLogicalis Tecnologia S.A., CNPJ 09.256.134/0001-42, efetuaram pagamentos
à manifestante, mas, no momento de transmitir a Dirf referente ao ano-calendário de
2009, acabaram por indicar a empresa já incorporada em 31 de dezembro de 2008
como beneficiária dos rendimentos tributáveis e dos impostos retidos.
c) Que este seria o motivo pelo qual a Receita Federal não conseguiu identificar
o valor total de tributos retidos a que faz jus a incorporadora e que acabou não sendo
homologadas as Per/Dcomp transmitidas. Assim, não teria sido identificado o valor de
R$ 501.395,75 que correspondente ao IRRF atribuído equivocadamente à já
incorporada PromonLogicalis Tecnologia S.A.
d) Ainda ressalta que não se discute o direito, ou não, de utilização de créditos
tributários de companhia incorporada. Os tributos foram retidos dos pagamentos
realizados no ano-calendário de 2009, ou seja, após a extinção da incorporada e,
portanto, são, efetivamente tributos retidos da companhia incorporadora.
e) Ao final, pugna pela reforma do despacho decisório e pela homologação das
compensações declaradas.
A DRJ deu provimento parcial à MI baseada nos seguintes fatos:
12. No resumo do Relatório Dirf, cujo beneficiário é o manifestante, CNPJ
09.458.123/0001-45 (Promonlogicalis Tecnologia e Participações Ltda), referente ao
ano-calendário 2009, consta retenção relativo a IRPJ no valor de R$ 571.512,98, sob
código de receita 1708 (IRRF – Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica);
R$ 48.716,30 sob código 3426 (IRRF – Aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa
Jurídica); e R$ 59.770,33 sob código 6147, cuja percentual de IRPJ corresponde a
1,2% dos 5,85% retidos, equivalendo a R$ 12.260,58 de IRPJ. No total o CNPJ
09.458.123/0001-45 (Incorporador) teve retenção de R$ 632.489,86.
13. No resumo do Relatório Dirf, cujo beneficiário é o CNPJ 09.256.134/0001-
42 (Promonlogicalis Tecnologia S/A), referente ao ano-calendário 2009, consta
retenção relativo a IRPJ no valor de R$ 496.200,40 sob código de receita 1708 (IRRF
– Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica); e R$ 3.561,53 sob código
3426 (IRRF – Aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Jurídica). No total o
CNPJ 09.256.134/0001-42 (Incorporada) teve retenção de R$ 499.761,93.
14. Considerando que ocorreu a incorporação anteriormente aos valores retidos
e em discussão neste processo, conforme confirmado em itens anteriores deste voto,
considero procedente a alegação de erro no preenchimento das Dirf pelas fontes
pagadoras da manifestante e, assim, entendo passível de reconhecimento a parcela de
composição do saldo negativo de IRPJ decorrente das retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras com beneficiário indicado sendo a empresa incorporada Promonlogicalis
Tecnologia S/A, CNPJ 09.256.134/0001-42. Dessa forma o total de valores retidos
identificados nas Dirf totalizam R$ 1.132.251,79 (R$ 632.489,86 + R$ 499.761,93).
15. Em consulta ao sistema de Controle de Pagamentos, não se localiza registro
de pagamento de estimativa de IRPJ, código 2362, para o ano de 2009, conforme
informado na DIPJ no valor de R$ 28.516,30, confirmando a informação constante da
Dcomp de que estes valores foram declarados como retenção e efetivamente a análise
das Dirf confirmam esta informação de erro de fato no preenchimento da DIPJ,
conforme citado no item 10 supra.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918644/2015-36

16. Importante destacar que os “valores não confirmados” constantes do
Despacho Decisório em fls. 25/26, correspondem em sua maioria a valores idênticos
aos declarados e retidos para o beneficiário Promonlogicalis Tecnologia S/A (empresa
incorporada). Alguns valores de crédito foram declarados na Dcomp em valores
maiores que os registrados em Dirf e apresentados na própria manifestação de
inconformidade.
Feito o trabalho de análise, a DRJ concluiu que:
19. Vale destacar que em consulta à ficha 06A da DIPJ exercício 2010, AC
2009 (fl. 81), o contribuinte informou no item “Receita da Prestação de Serviços” o
valor de R$ 76.321.116,34 e no item 23 “Outras Receitas Financeiras" o valor de R$
1.275.159,16, os quais são compatíveis com os valores retidos de IRPJ confirmados a
partir das Dirf.
20. Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade para reconhecer o acréscimo de R$ 472.255,66 na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, totalizando o valor de R$
1.103.735,49, bem como a possibilidade de utilização na compensação dos débitos
declarados
nas
Dcomp
no
28203.42863.260612.1.3.02-1033
e
no
40283.85189.200712.1.3.02-6640 até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada em 19/01/2021 (fl.236), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 18/02/2021 (fl. 238).
Em seu RV, resumidamente, a recorrente reclama que apenas o valor de R$785,74
não foi reconhecido como crédito. Entretanto, o DARF emitido foi no valor deR$36.704,91,
mais multa e juros, que totalizaram R$70.576,19.
Assim, argumenta:
20. O que se nota é que, ao emitir o referido DARF, a RF13 incorreu em
evidente erro de cálculo, uma vez que a exigência de tributo no valor principal de R$
36.704,91 não guarda qualquer relação com as decisões proferidas no presente feito.
21. Ora, a cobrança emitida nestes autos deve se ater aos valores referentes aos
créditos não reconhecidos nos julgamentos deste feito, de modo que, quando muito,
deveria ser exigido da Recorrente tributo no valor principal de R$ 785,74.
22. Desse modo, está comprovada a necessidade de retificação da cobrança
emitida com fundamento no V. Acórdão recorrido para que seja exigido o valor de
principal no montante de R$ 785,74.
23. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia que este Recurso Voluntário seja
conhecido e que, no mérito, seja-lhe DADO INTEGRAL PROVIMENTO, de modo
que a cobrança fundada no V. Acórdão seja retificada para que seja exigido o valor de
principal no montante de R$ 785,74 (com os respectivos acréscimos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não atende aos demais requisitos
previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço pelos motivos adiante expostos..
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918644/2015-36

Verifica-se que o escopo da lide cinge-se única e exclusivamente ao pedido da
recorrente para que seja cancelado o débito decorrente da não homologação de parte da
compensação declarada na DCOMP.
Não cabe a este colegiado determinar cancelamento de DCOMP ou de débitos ali
informados. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório, conforme
estabelecido na Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos em
que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no
719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório.
Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918644/2015-36

competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Consequentemente, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 297
DF CARF MF
Original